Tribunal: TJDFT
Processo: 0716783-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Analisando os autos de origem, constata-se que o d. magistrado de primeiro grau revogou a decisão agravada. Considerando a revogação da decisão agravada, impõe-se reconhecer que o presente Agravo de Instrumento perdeu seu objeto. Assim, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, razão por que nego seguimento ao presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator